Tribunal: TJDFT
Processo: 0732461-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0732461-41.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ROSELI CASSANO BORELLA AGRAVADO: CONDOMINIO DO BLOCO H DA SQN 215 D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Maria Roseli Cassano Borella contra a decisão de rejeição à impugnação aos cálculos proferida no processo em fase de cumprimento de sentença n.o 0737086-52.2024.8.07.0001 (9a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside, primariamente, na viabilidade (ou não) da imediata concessão de efeito suspensivo à decisão ora impugnada, até o julgamento final do recurso. Eis o teor da decisão ora revista: Verifico que consta à disposição na conta vinculada, o depósito noticiado pela devedora ao ID 242951301. Expeça-se alvará eletrônico da quantia depositada ao ID 24295130, em favor do credor, conforme dados bancários indicados ao ID 244242266 (procuração ao ID 225961656). Ao ID 243722469 a devedora apresentou impugnação aos cálculos de ID 243407139, sob o argumento de falta de detalhamento ou discriminação dos itens que o compõe e de não serem exigidas as custas e honorários de sucumbência. Primeiramente, não assiste razão à devedora quanto à falta de detalhamento dos cálculos de ID 243407139, uma vez que os cálculos ora apresentados não contém qualquer atualização e apenas fazem a subtração aritmética do depósito realizado, tendo como base a planilha discriminada juntada ao ID 242340070. Prosseguindo, também não assiste razão à devedora quanto à inexigibilidade de custas e honorários, uma vez que a gratuidade foi deferida por meio do ID 241224342 em 01/07/2025 e os honorários de cumprimento de sentença foram aplicados em ID 225657531 (12/02/2025) e como já decidido por este juízo, o benefício deferido não possui efeitos retroativos. Dessa forma, aproveitando os fundamentos lançados ao ID 241973764, rejeito a impugnação de ID 243722469. Aguarde-se o cumprimento do mandado de avaliação e intimação (ID243722469). A parte agravante sustenta, em síntese, que: “(a) teria requerido a gratuidade de justiça na primeira oportunidade em que se manifestou na fase de cumprimento de sentença, tendo o benefício sido deferido pelo juízo competente. Apesar disso, a decisão agravada teria mantido a exigência de pagamento de custas, honorários e multa, desconsiderando os efeitos da concessão da gratuidade, o que, segundo a agravante, violaria o direito processual aplicável; (b) a jurisprudência consolidada do TJDFT admitiria, em situações excepcionais, a retroatividade da gratuidade de justiça quando requerida na primeira manifestação da parte na fase de cumprimento de sentença, o que atrairia os efeitos ex tunc do benefício deferido, tornando inexigíveis as verbas impugnadas, inclusive aquelas fixadas anteriormente ao deferimento da gratuidade; (c) a decisão agravada teria incorrido em violação literal ao art. 98, §5o, do CPC, ao manter a exigência de despesas processuais e honorários advocatícios mesmo após a concessão da gratuidade de justiça, contrariando o dispositivo legal que vedaria tal cobrança enquanto vigente o benefício; (d) o levantamento de valores protegidos pela gratuidade de justiça representaria risco de dano irreparável à parte agravante, esvaziando a utilidade do recurso e comprometendo sua subsistência, o que justificaria a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento”. Pede, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão para “reconhecer a inexigibilidade das verbas impugnadas, seja em razão da eficácia ex tunc da gratuidade, seja em razão do deferimento do benefício na fase de cumprimento de sentença”. Parte beneficiária da assistência judiciária gratuita. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. Pois bem. Primeiramente, registro que a questão atinente aos efeitos não retroativos da decisão que concede os benefícios da gratuidade de justiça, já teria sido apreciada por esta Relatoria, em caráter liminar, no agravo de instrumento n.o 0728392-63.2025.8.07.0000 interposto pela ora agravante contra a decisão de atribuição de efeitos prospectivos a gratuidade de justiça deferida na fase de cumprimento de sentença. A considerar que a presente situação processual não sofreu alterações fáticas e jurídicas significativas que venham a subsidiar novo juízo de valor acerca da referida matéria, mantenho o entendimento por seus sólidos fundamentos jurídicos, assim consignado: [...] Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A concessão da tutela de urgência, por se tratar de medida excepcional, condiciona-se à demonstração do risco de dano grave (difícil ou impossível reparação) e da demonstração de probabilidade de provimento do recurso (Código de Processo Civil, art. 995, parágrafo único). Em juízo de prelibação - análise preliminar e não exauriente - das evidências até então catalogadas, a probabilidade do direito não está satisfatoriamente demonstrada a ponto de autorizar a concessão da medida de urgência. A questão subjacente refere-se a processo em fase de cumprimento de sentença. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: (a) a condenação da ora agravante em custas e honorários sucumbenciais teria sido consignada em sentença prolatada em 22.10.2024 (id 215295231) com trânsito em julgado em 21.11.2024 (id 2182589450); (b) em 22.5.2025, a devedora, na fase de cumprimento de sentença, teria apresentado impugnação à penhora (id 236812202); (c) em 23.5.2025, teria apresentado pedido de gratuidade de justiça (id 236887198); (d) em 05.6.2025, teria sido rejeitada a impugnação à penhora e indeferido o pedido de gratuidade de justiça (id 238017839); (e) em 05.7.2025, em sede de aclaratórios teria sido concedido os benefícios da gratuidade de justiça a parte devedora (id 241224342). Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão impugnada estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, dado que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apresenta efeitos prospectivos (ex nunc), ou seja, não retroagem para alcançar atos processuais anteriores ao pedido/concessão. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO AUTOMOTOR. GRATUIDADE DE JUSTIÇA PLEITEADA EM APELAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO COM EFEITOS PROSPECTIVOS. Requisitos caracterizadores da posse. AUSÊNCIA. Reconvenção. Comunicação de crime. Exercício regular de direito. Danos morais não caracterizados. Sentença de improcedência mantida. 1. Os documentos colacionados aos autos evidenciam que o autor reconvindo não possui condições financeiras de arcar com as custas, as despesas e os honorários do processo sem comprometer seu sustento e de sua família.1.1. Conforme entendimento jurisprudencial e doutrinário, o benefício da assistência judiciária gratuita, conquanto possa ser deferido a qualquer tempo, possui efeitos “ex nunc”, ou seja, não retroage para alcançar encargos processuais anteriores. 2. A teor do disposto no art. 561, do CPC, incumbe à parte autora provar a sua posse, a turbação ou esbulho praticado pelo réu, a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração, ônus dos quais o autor reconvindo não se desincumbiu. 3. Cediço que a comunicação à autoridade policial de crime com a consequente instauração de ação penal não caracteriza ato ilícito a ensejar reparação por dano moral, por se tratar de exercício regular de direito. 4. Apelações conhecidas e não providas. (Acórdão 2013962, 0715158-45.2024.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/06/2025, publicado no DJe: 09/07/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS. NÃO POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. I. Caso em exame. 1.Agravo de instrumento visando a reforma da decisão proferida no cumprimento de sentença de cobrança de honorários advocatícios de sucumbência, que indeferiu aos Executados a gratuidade de justiça, com efeitos retroativos. II. Questão em discussão. 2. A concessão de gratuidade de justiça com efeitos retroativos. III. Razões de decidir. 3.1. A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e jamais possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada. 3.2. O deferimento da gratuidade de justiça, por regra, possui efeitos prospectivos, ou seja, não retroagem, muito menos produz efeitos capazes de afastar a coisa julgada. No caso concreto, os honorários advocatícios em cobrança foram fixados em sentença com trânsito em julgado. IV. Dispositivo e tese. 4. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Decisão Agravada reformada para deferir a gratuidade de justiça aos Executados, sem efeitos retroativos. Tese de julgamento: “A gratuidade de justiça é uma garantia constitucional que pode ser requerida a qualquer tempo e em qualquer grau de jurisdição. Porém, seu deferimento gera efeitos para o futuro e não possui aptidão para afastar a segurança jurídica materializada na coisa julgada.” _________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, XXXVI e LXXIV. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC0 718184-09, Rel. Desembargador James Eduardo Oliveira, 4a Turma Cível, j.22.08.2024 e AGI 0703402-42, Rel. Desembargadora Leonor Aguena, 5a Turma Cível, j. 09.05.2024. (Acórdão 2013888, 0709265-42.2025.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/07/2025, publicado no DJe: 07/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, constata-se que o pedido de gratuidade teria sido formalizado em 23.5.2025 (segunda manifestação nos autos - id 236887198) e os honorários de cumprimento de sentença foram aplicados em 12.02.2025 (id 225657531), razão pela qual os efeitos não retroagem a ponto de afastar a exigibilidade de encargos processuais anteriores ao pedido/concessão do benefício. Nesse quadro fático e processual, a despeito das argumentações recursais, não subsiste suporte probatório suficiente para subsidiar, por ora, a alegada probabilidade do direito vindicado, uma vez que a decisão impugnada estaria em consonância ao entendimento jurisprudencial desta Corte de Justiça, dado que a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça apresenta efeitos prospectivos (ex nunc). Por isso, não se constata o alegado excesso de execução, tendo em vista que os encargos decorrentes da inércia da executada (ora agravante) em realizar o pagamento espontâneo do débito, na fase de cumprimento de sentença, estariam, aparentemente, em conformidade com a legislação de regência (CPC, art. 523, § 1o). No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de elementos probatórios mais profundos e contundentes que excepcionalmente justifiquem a medida. Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. NECESSIDADE. AUSÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. PROVIMENTO. DECISÃO INTEGRATIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITO EX NUNC. RETROAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 2. Reconhecido o direito ao benefício, os efeitos da gratuidade de justiça são prospectivos, não podem retroagir para alcançar as custas e demais despesas processuais devidas. 3. De acordo com o CPC, art. 1.022, os embargos de declaração se destinam a esclarecer questão obscura ou contraditória, bem como integrar o julgado quando omitido qualquer ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o Juiz ou Tribunal. 4. A gratuidade de justiça deferida em sede de embargos de declaração opostos com o intuito de suprir omissão em relação a condenação em honorários advocatícios não retroage para alcançar a verba sucumbencial, uma vez que a referida condenação deveria ter sido determinada em momento anterior ao requerimento do benefício. 5. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 2020798, 0704515-94.2025.8.07.0000, Relator(a): DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2025, publicado no DJe: 25/07/2025.) (g.n.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu pedido de antecipação de tutela recursal formulado no bojo de agravo de instrumento. O agravante também impugna cumprimento de sentença, alegando excesso de execução, por inclusão de honorários de sucumbência mesmo sendo beneficiário da gratuidade de justiça. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há perda superveniente do objeto do agravo interno diante da identidade com o pedido submetido ao colegiado no agravo de instrumento principal; (ii) apurar se há excesso de execução no cumprimento de sentença em razão da inclusão de honorários de sucumbência em desfavor de parte beneficiária da gratuidade de justiça. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo interno possui o mesmo objeto do agravo de instrumento principal, uma vez que visa à reconsideração da decisão monocrática que indeferiu tutela recursal, tema que será examinado pelo colegiado no julgamento do próprio agravo de instrumento. Diante disso, configura-se a perda superveniente do objeto do agravo interno, por ausência de interesse recursal. 4. A alegação de excesso de execução não se sustenta, pois, a inclusão de honorários de sucumbência na planilha de cálculo não implica exigibilidade imediata contra a parte beneficiária da gratuidade de justiça, conforme previsto no art. 98, § 3o, do CPC. 5. A suspensão da exigibilidade de tais verbas é condição resolutiva com efeitos apenas prospectivos, não alcançando honorários fixados anteriormente ao deferimento do benefício da justiça gratuita, concedido apenas em sede recursal. 6. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que a concessão da gratuidade de justiça não retroage para desconstituir a obrigação de pagar honorários já fixados antes de seu deferimento. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 525, V e § 4o; art. 98, § 3o. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1064486, 0710928-07.2017.8.07.0000, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, j. 29/11/2017, DJE 07/12/2017; TJDFT, Acórdão 1942988, 0726322-10.2024.8.07.0000, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D’Assunção, 6a Turma Cível, j. 06/11/2024, DJE 21/11/2024; STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl na Rcl 24.115/MA, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, 2a Seção, j. 20/04/2021, DJe 26/04/2021. (Ive) (Acórdão 2015041, 0712927-14.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2025, publicado no DJe: 22/07/2025.) (g.n.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao e. Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 7 de agosto de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator